Tribunal: STF
Processo: AI 487503
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. OPÇÃO RETROATIVA. CONCORDÂNCIA DO
   EMPREGADOR. OFENSA REFLEXA.
As questões suscitadas demandam o
   exame prévio de legislação infraconstitucional. Trata-se de
   violação indireta ou reflexa da Constituição Federal, o que dá
   margem ao descabimento do recurso extraordinário.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.